Tribunal: TCU
Processo: 017.113/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico à Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental para o monitoramento em tempo real da qualidade da água da Hidrovia do Tiete".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Convênio 01.10.0488.00 (Siafi 662924), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental, para o "Monitoramento em tempo real da qualidade da água da Hidrovia do Tietê". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental e dos Srs. José Galizia Tundisi e José Eduardo Matsumura Tundisi, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor indicado a crédito, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 05/11/2010 230.165,00 Débito 15/12/2010 10.000,00 Débito 20/12/2010 725.887,00 Débito 06/09/2012 228.200,55 Débito 31/07/2017 658,33 Crédito 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. José Galizia Tundisi e José Eduardo Matsumura Tundisi e à Associação Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis, bem como à Finep, para ciência.